Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-38.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006127-38.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DE VILLA MELO E SILVA - CPF: 058.729.491-46 (APELANTE), CRISTIAN DE MIRANDA RAMOS - CPF: 066.996.381-06 (APELANTE), GERALDO GARBIN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO GARBIN - CPF: 400.592.869-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

LUCAS DE VILLA MELO E SILVA
e
CRISTIAN DE MIRANDA RAMOS
foram condenados por roubo majorado (art. 157, § 2º, II do Código Penal), com pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa recorre
,
pleiteando readequação da pena-base e aplicação da atenuante da menoridade relativa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em analisar a dosimetria da pena, verificando a adequação da fração de aumento na pena-base e a possibilidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir:
3. O aumento da pena-base em 07 (sete) meses, em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. É vedado ao magistrado impor fração de aumento na pena-base com base em critério meramente aritmético. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso conhecido e desprovido. "1. Inexistência de critério aritmético para fixação da pena-base. 2. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuante
da
menoridade relativa
.
"

Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, § 2º, II do Código Penal; Art. 65, I do Código Penal; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024;
AgRg
no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
or
LUCAS DE VILLA MELO E SILVA e CRISTIAN DE MIRANDA RAMOS
,
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo
J
uízo da
3ª Vara da
Comarca de
Cáceres
/MT
, que
o
s
condenou
como incurso
s
nas penas do art
.

157, § 2º, II
do Código Penal, imputando-lhe
s
:

a) a
LUCAS DE VILLA MELO E SILVA
pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto
;

b) e a
CRISTIAN DE MIRANDA RAMOS

pena

de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões recursais,
requestam

a
reforma da dosimetria da pena

na primeira fase
para ambos,
prequestionando
a matéria
.

O apelante LUCAS
pede
o reconhecimento
da atenuante presente no art. 65, I do Código Penal
e
a
aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual, que
se
manifestou pelo
des
provimento do apelo
, mantendo-se a

r. sentença
(id.
215304714
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo
(id.
218774670
)
, em parecer assim ementado:

“
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1) Pretendida redução da pena-base, com a adoção do critério de 1/8 para cada circunstância judicial negativa. Impossibilidade. Discricionariedade do magistrado singular para aumento em decorrência de cada circunstância judicial. Ausência de ofensa ao princípio da proporcionalidade da pena. 2) Pretendida a superação da Súmula 231 do STJ para reconhecer a atenuante da menoridade em prol do réu Lucas de Villa Melo e Silva e conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal. Impossibilidade. Matéria confirmada pelo STF, em tema de repercussão geral. Entendimento sumular em consonância com o ordenamento jurídico hodierno. Parecer pelo improvimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
no dia 08 de setembro de 2019, por volta das 19h10min., no estabelecimento comercial denominado Churrascaria Rio Paraguai, localizado na Avenida São Luiz, Bairro Jardim São Luiz, neste Município de Cáceres/MT, LUCAS DE VILLA MELO E SILVA e CRISTIAN DE MIRANDA RAMOS vulgo “MORCEGO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular, marca LG K12, cor preta, pertencentes à vítima Geraldo Garbin.
..
”

(i
d.
215304654
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
o
réu, ora, apelante, pela prática do crime de
roubo majorado
.

A
materialidade
e
autoria
do delito patrimonial narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, posto que se restringiu a postular a readequação da pena
base, bem como,
na segunda fase da dosimetria.

O pleito não merece guarida.

De proêmio, quanto
à

readequação da pena basilar
, e
m que pese a Defesa alegue que
o juízo

deveria
ter

aplica
do
a fração de 1/8, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com base nesse entendimento, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior, à determinada circunstância, na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância, como no caso
,
conforme entendimento
deste
Tribuna
l de Justiça
:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.”
(N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena

base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024)
.

Na hipótese, a exasperação da pena-base em
07 (sete) meses
acima do mínimo legal, em razão da presença de uma circunstância
desfavorável, “consequências do crime”
,

correspondente a

aproximadamente 1/6 da pena mínima
,

observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir de elementos concretamente extraídos dos autos.

Quanto
à
a
legado pedido
de aplicação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase, em razão da atenuante da
menoridade relativa
, não merece amparo.

Aliás, o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados, para a aplicação da sanção penal. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte tese que “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Em que pese a sustentação da Defesa, neste caso não há como fazê-la, pois é vedado a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a súmula 231 Superior Tribunal de Justiça que prevê que
“a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior”
(
AgRg
no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ” (N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda

Câmara

Criminal
,

Julgado

em

15/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).
(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024).

Isto posto
,
considerando que a pena imposta ao réu LUCAS na primeira fase da dosimetria foi proporcional e razoável, além de ter seguido a fração mínima estabelecida pela jurisprudência, e que
em relação
a atenuante da
menoridade relativa do réu Lucas, é vedada a diminuição da pena aquém do mínimo legal
, não há como argumentar a superação da Súmula 231 do STJ. Assim, percebe-se que o Juízo de primeira instância observou todos os princípios relacionados à aplicação da pena, não havendo necessidade de qualquer alteração na decisão condenatória.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
,

mantenho

incólum
e
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024